Tribunal: STF
Processo: ARE 1451064
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão da 3ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, ementado nos seguintes termos: 



    “FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR ESTADUAL APOSENTADO POR INVALIDEZ PERMANENTE. REVISÃO DO ATO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA E CORREÇÃO DO CÁLCULO DOS PROVENTOS. PEDIDOS DE RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA DO DIREITO DE REVISÃO DA APOSENTADORIA, DE OFENSA AOS ARTS. 23 E 24 DA LEI DE INTRODUÇÃO ÀS NORMAS DO DIREITO BRASILEIRO, DE NÃO REVOGAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 70, § 9º, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 412/2008 PELA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 70/2012 E DE RECONHECIMENTO DA BOA-FÉ DOS VALORES RECEBIDOS A MAIOR, COM IMPEDIMENTO DE DESCONTOS E DEVOLUÇÃO DOS VALORES EVENTUALMENTE DESCONTADOS. PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM QUE ACOLHE APENAS O ÚLTIMO PLEITO. INSURGÊNCIA DO AUTOR. REVISÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS PROPORCIONAIS. CORREÇÃO DO CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO AMPARADA NA SUPERVENIÊNCIA DA EC 70/2012. PREVISÃO EXPRESSA DE APLICAÇÃO DA NORMA ÀS APOSENTAÇÕES CONCEDIDAS COM RESPALDO NO ART. 40, § 1º, INC. I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COM REDAÇÃO CONFERIDA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003, A PARTIR DE 01.01.2004. REQUISITOS PREENCHIDOS NA HIPÓTESE. AUSÊNCIA DE AFRONTA A ATO JURÍDICO PERFEITO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO E REMUNERATÓRIO, OU DE OFENSA AOS ARTS. 23 E 24 DA LINDB NA ESPÉCIE. INVIABILIDADE, AINDA, DE ADOÇÃO DE REGIME HÍBRIDO, COM A CONJUGAÇÃO DAS VANTAGENS DA REGRA CONSTANTE DO ART. 70, § 9º, DA LCE N. 412/2008 COM AQUELAS ESTABELECIDAS PELA EC 41/2003, ALTERADA PELA EC 70/2012. JULGADOS DO TJSC NESSE SENTIDO. ATO REVISIONAL COMPLEXO QUE, ADEMAIS, FOI EXPEDIDO E PUBLICADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO PRAZO DO ART. 2º DA EC 70/2012. AFERIÇÃO DA LEGALIDADE PELO TRIBUNAL DE CONTAS PERFECTIBILIZADA EM LAPSO INFERIOR A 5 (CINCO) ANOS, CONTADOS DA DATA DO APORTE DO PROCESSO NAQUELA CORTE. ATENDIMENTO À TESE FIXADA NO JULGAMENTO DO TEMA 445 PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI N. 9.099/1995. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. Conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 451, "não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida". 



    2. Adverte-se que eventual oposição de Embargos de Declaração deve indicar expressamente o ponto e a extensão da: a) obscuridade; b) contradição; c) omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e/ou d) correção de erro material. A apresentação de Embargos de Declaração protelatórios e/ou oportunistas é vedada pelo sistema jurídico e não se presta a "rediscutir o fundamento jurídico ou a análise da prova", podendo ensejar a aplicação da multa respectiva (§§ 2º e 3º do art. 1.026 do Código de Processo Civil).” (eDOC 20, ID: abaca106, p. 16)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, “caput” e 37, XV, do texto constitucional. Aduz-se ainda violados os art. 23 e 24 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - LINDB. (eDOC 23, ID: 57766a2e)



    Nas razões recursais, alega-se que “o ato de aposentadoria do autor, revisado que fora em 30.07.2012, seguiu as orientações adotadas pelo TJSC à época. Nesse sentido, o autor sequer poderia prever a viragem interpretativa operada tempos depois, em 12.08.2019! Assim, o novo entendimento firmado pelo TJSC em 2019, ao determinar a redução de proventos do autor, alterando orientação sedimentada há mais 5 (cinco) anos, ofende as mais caras garantias da segurança jurídica, proteção à confiança dos administrativos, isonomia, sendo caso de reforma do acórdão recorrido” (eDOC 23, ID: 57766a2e, p. 17)



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar. 



    No caso dos autos, o Tribunal de origem assentou que: i) não restou configurada a decadência para o Tribunal de Contas Estadual apreciar a legalidade do ato de aposentadoria; ii) a revisão da aposentadoria pelo TJSC obedeceu o disposto na EC 70/2012; e iii) o art. 70, § 9º, da Lei Complementar Estadual n. 412/2008 é incompatível com a aposentadoria pela EC 70/2012, sendo vedada a adoção de regime previdenciário híbrido. Vejamos:



    “1) não há se falar em decadência no caso em apreço. Não ignoro que o Ato n. 1.498, de 30.08.2010 (evento 1.8, p. 43), que concedeu ao autor, servidor do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, "aposentadoria por invalidez, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, fixados na razão de 91,5%", restou homologado pelo Tribunal de Contas de Santa Catarina em 11.07.2011 (evento 1.9, p. 20). Ocorre que a revisão dessa aposentadoria pelo TJSC, em 30.07.2012 e por meio do Ato n. 1.992 (evento 1.9, p.39), se deu em obediência ao disposto no art. 1º da EC 70/2012, e dentro do prazo estabelecido no art. 2º de referida emenda constitucional. Assim, tratando-se a aposentadoria de ato complexo, o prazo decadencial dessa revisão somente deve ser contado a partir do seu recebimento no TCE/SC, que ocorreu em 22.11.2018 (evento 1.9, p. 57). Incide na hipótese a tese firmada pelo STF ao apreciar o Tema de Repercussão Geral 445: "Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas". É preciso atentar que, in casu, a revisão de aposentadoria não se deu por mera liberalidade do TJSC, e sim por conta de ordem constitucional, sendo sujeita, assim, à análise do TCE/SC. E como a decisão final do TCE/SC acerca do assunto sobreveio já em 01.07.2019 (evento 1.7, p. 5), sendo acatada pelo TJSC em 13.08.2019 por meio do Ato DGA n. 1437/2019 (evento 1.9, p. 66), tenho que a decadência não restou superada na espécie; 



    2) também não vislumbro no caso ofensa aos arts. 23 e 24 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Muito embora o primeiro ato de aposentadoria do autor tenha sido expedido em 30.08.2010, o art. 2º da EC 70/2012 determinou a revisão, na forma do seu art. 1º, das aposentadorias concedidas a partir de 01.01.2004, o que é o caso dos autos. Ou seja, inexiste ofensa ao princípio tempus regit actum ou qualquer outro princípio ou comando legal; 



    3) finalmente, entendo adequada a compreensão do TCE/SC, acatada pelo TJSC, de que o disposto no art. 70, § 9º, da Lei Complementar Estadual n. 412/2008 é incompatível com a aposentadoria pela EC 70/2012 e, portanto, a proporcionalidade deve ser revista (no caso, o foi para 71,15%), haja vista que não se pode admitir a adoção de regime previdenciário híbrido. (...)” (eDOC 20, ID: 73284bc2, p. 14)



    No que se refere à alegada decadência, verifica-se que o acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência desta Corte, firmada no julgamento do tema 445 da repercussão geral, no sentido de que "Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas"



    Isso porque, nos termos assentados pelo Tribunal de origem, o ato do TJSC que revisou a aposentadoria do recorrente apenas chegou ao TCE em 22.11.2018, o qual apreciou sua legalidade em 01.07.2019, obedecendo portanto o prazo de 5 anos previsto no referido paradigma.



     Registre-se ainda que acordão recorrido, ao assentar a possibilidade da revisão do ato de aposentadoria do recorrente, nos termos da EC 70/2012, também não destoa da orientação firmada pelo STF no julgamento o tema 754 da repercussão geral. Confira-se a ementa do referido julgado



    CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DECORRENTE DE DOENÇA GRAVE ESPECIFICADA EM LEI. CF, ART. 40, § 1º, I. INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS. CÁLCULO NA FORMA DO ART. 1º DA LEI 10.887/2004. EMENDA CONSTITUCIONAL 70/2012. CORRESPONDÊNCIA DOS PROVENTOS À REMUNERAÇÃO DO CARGO. EFEITOS FINANCEIROS PROSPECTIVOS. 1. Os proventos de aposentadoria por invalidez decorrente de doença grave ou acidente de trabalho (art. 40, § 1º, I, da Constituição Federal) correspondiam à integralidade da remuneração percebida pelo servidor no momento da aposentação, até o advento da EC 41/2003, a partir de quando o conceito de proventos integrais deixou de ter correspondência com a remuneração recebida em atividade e foi definida pela Lei 10.887/2004 como a média aritmética de 80% da melhores contribuições revertidas pelo servidor ao regime previdenciário. 2. A Emenda Constitucional 70/2012 inovou no tratamento da matéria ao introduzir o art. 6º-A no texto da Emenda Constitucional 41/2003. A regra de transição pela qual os servidores que ingressaram no serviço público até a data de promulgação da EC 41/2003 terão direito ao cálculo de suas aposentadorias com base na remuneração do cargo efetivo foi ampliada para alcançar os benefícios de aposentadoria concedidos a esses servidores com fundamento no art. 40, § 1º, I, CF, hipótese que, até então, submetia-se ao disposto nos §§ 3º, 8º e 17 do art. 40 da CF. 3. Por expressa disposição do art. 2º da EC 70/2012, os efeitos financeiros dessa metodologia de cálculo somente devem ocorrer a partir da data de promulgação dessa Emenda, sob pena, inclusive, de violação ao art. 195, § 5º, CF, que exige indicação da fonte de custeio para a majoração de benefício previdenciário. 4. Recurso provido, com afirmação de tese de repercussão geral: “Os efeitos financeiros das revisões de aposentadoria concedidas com base no art. 6º-A da Emenda Constitucional 41/2003, introduzido pela Emenda Constitucional 70/2012, somente se produzirão a partir da data de sua promulgação (30/2/2012)”. (RE 924456, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Rel. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 8.9.2017)



    Por fim, entendo que a discussão acerca da aplicabilidade da Lei Complementar Estadual n. 412/2008 ao caso, restringe-se ao âmbito da legislação local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Nesses termos, incide no caso a Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REVERSÃO. ANULAÇÃO DO ATO CONCESSIVO. LEI COMPLEMENTAR 412/2008, LEIS 4.425/1970 E 6.745/1985 E DECRETO 3.337/2010 DO ESTADO DE SANTA CATARINA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE 748.371. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO. VERIFICAÇÃO NO CASO CONCRETO. OFENSA REFLEXA. ALEGAÇÃO DE MÁ-FÉ DA SERVIDORA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO–PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. HIPÓTESE DA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (RE 1123500 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 6.8.2018)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) ) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 20, p. 14), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente